Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-88.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709281-88.2019.8.07.0005 REPRESENTANTE LEGAL: LILIANE AGUIAR FREIRE RECORRENTE: LUIZA EDUARDA FREIRE SILVA RECORRIDO: FERNANDO LUIZ DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÕES FAMILIARES. IMPUTAÇÃO DE “ABANDONO AFETIVO” DOS FILHOS MENORES PELO PAI. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. I. A convivência afetuosa com os filhos não está compreendida nos deveres de educação, de cuidado e de proteção associados ao poder familiar, conforme prescrevem os artigos 1.634 do Código Civil e 22 da Lei 9.069/1990. II. À luz do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil, não há amparo jurídico para condenar o pai ao pagamento de compensação por dano moral na hipótese em que a falta de convívio com os filhos após o divórcio não foi uma escolha consciente, deliberada e sem qualquer justificativa. III. O fato objetivo do distanciamento entre pai e filho, sem o ingrediente intencional e sem o estabelecimento do elo de causalidade com o prejuízo moral que se alega ter sofrido, não basta à emolduração jurídica da responsabilidade civil. IV. Apelação do Réu provida. Apelação da Autora prejudicada. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil e 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, sustentando que o abandono afetivo por parte do recorrido lhe causou abalos psíquicos, de modo que faz jus à indenização por danos morais. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante aos artigos 186 e 927, ambos do CC e 22 do ECA e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021